Tribunal: STF
Processo: RE 574007
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-17
Data de publicação: 2009-03-17

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. SOCIEDADE CIVIL DE PRESTAÇÃO DE
   SERVIÇOS PROFISSIONAIS. CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
   SEGURIDADE SOCIAL - COFINS. REVOGAÇÃO DE ISENÇÃO POR LEI
   ORDINÁRIA. POSSIBILIDADE.
1. Modulação de efeitos.
   Inadmissibilidade: Precedente do Plenário.
2. Impossibilidade de
   rediscussão da matéria nos embargos de declaração. Art. 535 do
   Código de Processo Civil.